Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 1197, STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa, dentre outras questões, para afastar a agravante do art. 61, II, f, do CP, em relação ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. Aferir a ocorrência de vício de omissão em relação ao Tema 1197 do STJ.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Tema 1197 do STJ, “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”
4. Os acórdãos representativos da controvérsia têm por paradigma a análise do cabimento da agravante citada frente ao delito do art. 129, § 9o, do Código Penal, cujo espectro é amplo e distinto do utilizado no delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, o qual pressupõe a prática da conduta no contexto de violência doméstica contra o gênero feminino.
5. Não há como incidir, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante em questão, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador. Portanto, sua incidência no caso acarretaria bis in idem.
6. Não se vislumbra omissão sobre o Tema n. 1197/STJ, o qual não interfere no julgamento da apelação criminal, cuja premissa é distinta do julgado repetitivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_______

Jurisprudência relevante citada: STJ. TEMA 1197. REsp’s representativos da controvérsia nos 2027794 - MS (2022/0296862-1), 2026129 - MS (2022/0287929-0), 2029515 - MS (2022/0306520-8), julgados em 12/06/2024, publicados em 24/06/2024). TJDFT. Acórdão 1856220, 07016892020208070017, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024.